Tribunal: STF
Processo: Rcl 82038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.012.437/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Paulo Cesar da Silva Santos cumpre pena pela prática de crime hediondo gravíssimo contra a sexualidade de criança (estupro de vulnerável) e crime contra a liberdade pessoal (sequestro e cárcere privado). 



    Aduz que a gravidade de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e a gravidade concreta da conduta e demais aspectos incidentes, como timbrou o acórdão do TJSP.



    Sustenta que o acórdão do TJSP está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação é indispensável, pois a autoridade reclamada obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o acórdão do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico.



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 11-12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 26. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. A realização do exame criminológico para progressão de regime passou a ser obrigatória com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio tempus regit actum. Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, e art. 71, caput, combinado com o art. 69, caput, todos do Código Penal — CP), bem como por sequestro e cárcere privado (art. 148, § 1º, IV, combinado com o art. 69, caput, do CP), teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que negou provimento ao agravo em execução penal, nestes termos:



    [...]



    Apesar de ostentar bom comportamento carcerário (fls. 6), a gravidade concreta das condutas perpetradas, por si só, já recomendaria mais cautela na colocação do ora agravante em regime de parcial liberdade, pois tal quadro aponta para a periculosidade do reeducando. 



    Mostrou-se acertada, assim, a determinação de realização de exame criminológico, cuja necessidade foi, ao contrário do alegado pela Defesa, bem fundamentada pelo MM. Juiz a quo, nos seguintes termos (fls. 10/11):



    [...] Para melhor apreciar o pedido ajuizado converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o executado ostenta condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade, o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada.



    Tal estudo realmente poderá, em tese, comprovar a aptidão do reeducando a vivenciar regime mais brando; afinal, como é cediço, o sistema semiaberto enseja parcial liberdade ao sentenciado, razão pela qual é necessário que se demonstre tenha ocorrido ao menos uma mínima assimilação do programa de ressocialização proposto pelo Estado.



    Tratando-se o pleito de uma antecipação de parcial liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco, funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz ressocialização da recorrente. Em vista disso, deve-se apenas conceder o benefício àqueles que demonstraram assimilação da terapêutica penal, face à manutenção da segurança social (prevalência do interesse público).



    [...]



    Feitas tais considerações, constata-se ainda que, na hipótese dos autos, há fundada dúvida acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de crimes graves, perpetrados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, tendo sido praticados, inclusive, contra a liberdade sexual de criança, de modo que é não somente obrigatória, por força de determinação legal, mas recomendável a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e tenha apresentado bom comportamento carcerário. 



    Não se pode, por outro lado, conhecer do pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando, sob pena de supressão de instância. 



    Deve o agravante, com efeito, aguardar a decisão do MM. Juiz a quo acerca da pretendida progressão ao regime semiaberto, com base no exame criminológico a ser realizado, e, caso não esteja satisfeito com o decidido, dela oportunamente recorrer. 



    Ante o exposto, conhece-se em parte do agravo em execução interposto pela Defesa em favor de PAULO CESAR DA SILVA SANTOS, para, na parte conhecida, negar-se provimento ao recurso (doc. 2, p. 18).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.012.437/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, por considerar que:



    [...] a instância de origem determinou a realização de exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, relacionado à execução penal, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade do delito pelo qual o reeducando cumpre reprimenda privativa de liberdade. Esse dado é inerente ao tipo penal e interessa à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime (doc. 2, pp. 48-49).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, corroborando o juízo da execução penal, determinou a realização do exame criminológico, registrando haver fundada dúvida acerca do merecimento e do preparo do reclamante para a progressão de regime, pelo cometimento de crimes graves, perpetrados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, tendo sido praticados, inclusive, contra a liberdade sexual de criança, de maneira que seria recomendável a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e tenha apresentado bom comportamento carcerário.



    Assentou, também, que, cuidando-se o pleito de uma antecipação de parcial liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco, funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz ressocialização do reclamante.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime. De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.012.437/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n. 0003237-60.2025.8.26.0521, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator